Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta e da periculosidade da conduta imputada ao paciente, uma vez que, em tese, praticou crimes de roubo e de estupro, invadindo a casa da vítima, exigindo que ela deitasse com as costas para cima (decúbito ventral) e tirasse a roupa, iluminou a genitália dela com o telefone celular (possivelmente gravando a cena), penetrou-a no ânus e na vagina e ejaculou no seu ânus. Por fim, antes de sair levando os bens subtraídos, ainda supostamente enrolou dos pés à cintura dela com uma fita adesiva e a ameaçou de morte. Além disso, subtraiu, em tese, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, mantimentos da casa, cartões bancários e um veículo marca/modelo Chevrolet/Prisma, circunstâncias que extrapolam o normal para o tipo e, portanto, revelam maior gravidade do delito e periculosidade do agente.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.